Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Cível e Processo Civil. Apelação Cível. Busca e Apreensão, Alienação Fiduciária. Inépcia Da Inicial. Notificação Extrajudicial. Revisão Contratual. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para reformar a sentença proferida na ação de busca e apreensão que julgou procedente o pedido inicial e consolidou a posse e propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de documentos essenciais à propositura da ação; (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovação da mora e (iii) determinar se há abusividade nas cláusulas contratuais que justifique a revisão dos encargos financeiros.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ e a legislação aplicável (Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o) permitem o ajuizamento da ação de busca e apreensão mediante a simples comprovação da mora e da alienação fiduciária, o que restou devidamente observado pela instituição financeira mediante apresentação de cédula de crédito bancário assinada e notificação extrajudicial.
4. A notificação enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida, é suficiente para constituir em mora o devedor, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1132 – REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS).
5. A alegação genérica de que os juros são abusivos, sem demonstração de desequilíbrio contratual ou desvantagem exagerada, não autoriza a revisão do contrato. A cláusula contratual que estipula a multa de 2% e juros remuneratórios e moratórios é válida e encontra amparo no art. 52, §1o, do CDC.
6. O apelante firmou o contrato de forma livre e consciente, com pleno conhecimento das condições, não se justificando sua pretensão de revisão com base em simples discordância posterior dos termos ajustados.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A petição inicial de busca e apreensão é válida quando instruída com cédula de crédito bancário assinada eletronicamente e documentos que demonstrem a mora e o pacto de alienação fiduciária. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para constituição em mora, independentemente de recebimento pelo destinatário. 3. A revisão contratual exige demonstração concreta de vantagem exagerada ou onerosidade excessiva, não sendo admitida com base em alegações genéricas ou subjetivas."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CDC, arts. 51, IV e § 1o, e 52, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (Tema 1132); STJ, AgInt no AREsp 2.616.586/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.772.492/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 05.05.2025.